Tribunal: STF
Processo: Rcl 63053
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF 324. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA ACOLHER O PEDIDO PRINCIPAL, AFASTANDO, DESDE LOGO, O RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE AS PARTES. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JULGADA IMPROCEDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. A parte beneficiária alega que, após o trânsito em julgado da decisão proferida por esta Corte em sede de reclamação constitucional, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho, a fim de que uma nova decisão seja proferida.



    2. Reclamação julgada procedente afastando, desde logo, o reconhecimento do vínculo de emprego.



    3. Agravo regimental desprovido. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para prestar esclarecimentos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A controvérsia reside na possibilidade de remessa dos autos à instância de origem, a fim de que seja proferida nova decisão pela Justiça do Trabalho, em observância à orientação firmada na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A Turma assentou que a autoridade reclamada, ao concluir pela existência de vínculo de emprego, a despeito da avença firmada entre as partes, atentou contra a orientação firmada por esta Corte no julgamento da ADPF 324.



    6. A presente reclamação foi julgada procedente para acolher o pedido principal, afastando, desde logo, o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e, consequentemente, julgando improcedente a reclamação trabalhista.



    7. A reclamação constitucional se destina a assegurar não só a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da toda a ordem constitucional.



    8. O art. 992 do Código de Processo Civil outorga ao Tribunal o poder para examinar, de acordo com o caso concreto submetido à apreciação na reclamação, qual a providência jurisdicional adequada para fazer prevalecer a sua competência ou a sua autoridade decisória.



    9. Proposta a reclamação – seja por usurpação de competência, seja para observância das decisões da Corte, seja para fazer cumprir súmula vinculante –, a decisão de procedência poderá adotar qualquer providência que se compreenda adequada para solução da controvérsia, inclusive, como no caso em exame, a improcedência do processo de origem.



    10. Não há que se falar em obscuridade no acórdão embargado.



    IV. DISPOSITIVO



    11. Embargos de declaração rejeitados.